Tribunal: TJES
Processo: 5000786-07.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-07.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL MARTINS PEREIRA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO INTERPOSTO PEL
OS
EMBARGANTE
S
.
POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO
REGISTRADO
NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE NÃO FOI EFETIVADA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA COOPERATIVA EMBARGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL.
RECURSO DOS EMBARGANTES
DESPROVIDO.
RECURSO DA COOPERATIVA EMBARGADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em sede de embargos de terceiro, reconheceu a ilegitimidade passiva do devedor e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto decorrente da quitação do débito e baixa da averbação premonitória antes lançada na matrícula do imóvel que os embargantes detêm a posse por força de compromisso de compra e venda não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) aferir se o devedor é legitimado para figurar no polo passivo de embargos de terceiro quando não promove averbação premonitória; e (ii) saber se, nos embargos de terceiro, o princípio da causalidade deve ser aplicado para responsabilizar o embargante pelo pagamento de honorários advocatícios, quando este não atualiza os dados cadastrais do imóvel, conforme entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ e na Súmula n. 303 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EMBARGANTES. Aquele que figura como demandante no processo originário e em favor de quem foi constrita a coisa é o sujeito que figurará no polo passivo dos embargos de terceiro.

4. No caso, a averbação premonitória levada a efeito no registro do bem imóvel não foi realizada pelo devedor, mas sim pela Cooperativa autora da demanda de origem. E só a este aproveita o processo executivo. Ademais, aquele não terá sua esfera jurídica atingida caso julgado procedente os embargos, até mesmo porque sabidamente não mais era proprietário do imóvel.

5. Inexistente litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor.

6. Nos embargos de terceiro, o embargante que não atualiza os dados cadastrais do imóvel expõe o bem à constrição indevida e deve ser responsabilizado pelos honorários advocatícios. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Tema Repetitivo nº 872/STJ e Súmula nº 303/STJ.

7. Na hipótese, embargante deu causa à averbação premonitória ao não registar o compromisso de compra e venda no registro do imóvel. E a embargada promoveu a retirada da averbação e não impugnou o mérito dos embargos opostos.

8. Ônus sucumbenciais que devem ser suportados exclusivamente pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso interposto pelos embargantes desprovido. Recurso interposto pela Cooperativa embargada provido.

Tese de julgamento
:

1. Aquele que figura como demandante no processo originário e em favor de quem foi constrita a coisa é o sujeito que figurará no polo passivo dos embargos de terceiro.

2. Nos embargos de terceiro, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, nos termos do Tema n. 872 do STJ e da Súmula n. 303.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2
o
e 3
o
,
art. 828,

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 872 e na Súmula nº 303; REsp n. 1.033.611/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 5/3/2012; REsp n. 1.636.694/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018; REsp 739.985/PR, 4ª Turma, DJe de 16/11/2009; AgInt no AREsp n. 2.831.739/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026; REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelos embargantes, e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Cooperativa embargada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
JOEL MARTINS PEREIRA E M
Ô
NICA CUNHA CASTELLO PEREIRA
e
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O SUL-SERRANA DO ESP
Í
RITO SANTO
eis que inconformados com os termos da r. sentença do id 10944729, integrada pela decisão do id 10944751, que, em sede de embargos de terceiro opostos na execução nº 0000991-29.2020.8.08.0049, reconheceu a ilegitimidade passiva de Victor Paulo Grijó

e determinou sua consequente exclusão dos autos, e

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto decorrente da quitação do débito e baixa da averbação premonitória antes lançada na matrícula do imóvel que os embargantes detêm a posse.

Alega o apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃOO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO (id 10944737), em síntese, que
(i)
o compromisso de compra e venda não foi registado no cartório de registro de imóveis; e
(ii)
em embargos de terceiro, quem dá causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303/STJ.

Alegam os apelantes JOEL MARTINS PEREIRA E MÔNICA CUNHA CASTELLO PEREIRA (id 10944753), em síntese, que

há
error in judicando
ao declarar a ilegitimidade passiva de Victor Paulo, eis que

se passou por proprietário de imóvel já alienado aos apelantes, que acabou sendo penhorado.

Pois bem.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOEL MARTINS E MÔNICA CUNHA

Alegam os embargantes, ora apelantes, que há
error in judicando
na r. sentença, ao declarar a ilegitimidade passiva de Victor Paulo, eis que

se passou por proprietário de imóvel já alienado aos apelantes, que acabou sendo penhorado.

A r. sentença objurgada reconheceu a ilegitimidade passiva do embargado Victor Paulo Grijó, sob o fundamento, em suma, de que não foi ele quem efetivou a averbação premonitória:

“[...] Inicialmente, assiste razão ao embargado Victor Paulo Grijó quando aduz sua ilegitimidade passiva.

Isso porque dispõe o §4º do art. 677 do CPC que será legitimado passivo nos embargos de terceiro o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, estendendo tal legitimidade a seu adversário no processo principal apenas quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Em idêntica direção, compreende o
STJ
que ‘nas hipóteses em que o imóvel de terceiro foi constrito em decorrência de sua indicação à penhora por parte do credor, somente este detém legitimidade para figurar no polo passivo dos Embargos de Terceiro, inexistindo, como regra, litisconsórcio passivo necessário com o devedor’ (REsp 282.674/SP).

No caso em testilha, o segundo embargado é executado na ação principal, de maneira que só deveria ocupar o polo passivo dos presentes embargos acaso tivesse indicado o bem à penhora, o que não ocorreu.

Em verdade, sequer houve ordem de penhora, mas tão somente averbação premonitória, realizada unilateralmente pela parte credora, não havendo qualquer participação do devedor em questão. [...]”

A jurisprudência do STJ possui iterativa orientação de que o legitimado para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro é aquele que indica o bem à constrição:

RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, ALÍNEAS A E C DA CRFB). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ESTE E O DEVEDOR.
PRECEDENTE: 3a. TURMA, RESP. 282.674/SP, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJU 07.05.2001. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO PARA AFASTAR A NULIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL.

1. Inicialmente, não se conhece do Recurso Especial fundado em divergência jurisprudencial tendo em vista sua não demonstração, dada a ausência do cotejo analítico entre os acórdãos colacionados pela recorrente, que não demonstrou a similitude do suporte fático e jurídico das conclusões divergentes neles assumidas (1a. Turma, AgRg no REsp. 1.233.908/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.11.2011).

2. Quanto à alegada ausência de prequestionamento, tem-se que a questão relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre exequente e executado nos Embargos de Terceiro restou devidamente debatida no acórdão recorrido, embora este não tenha analisado a disciplina contida no art. 47 do CPC, pelo que, assim, tem-se por admitido o recurso quanto à suposta violação de lei federal, porquanto configurado o prequestionamento implícito (3a. Turma, AgRg no REsp. 1.039.457/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 23.09.2008).

3. Discute-se na doutrina a respeito da composição do pólo passivo nos Embargos de Terceiro. Segundo Araken de Assis, porém, parece mais razoável a tese de que só o credor, a quem aproveita o processo executivo, encontra-se legitimado passivamente, ressalvadas duas hipóteses: a) cumulação de outra ação (p. ex., negatória) contra o executado; e b) efetiva participação do devedor no ato ilegal (Manual do Processo de Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 6a. Ed., p. 1.147/1.148).

4.
Ressalvadas as louváveis opiniões em contrário, essa parece ser a melhor conclusão, mormente porque a indicação do bem imóvel foi realizada pela exequente, ora recorrida, cabendo apenas a esta a contestação da pretensão deduzida pela embargante, ora recorrente, tal como efetivamente ocorreu. Inexistente, portanto, o litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor,
também porque este decorre apenas da lei ou da natureza jurídica da relação de direito material acaso existente entre exequente e executado, circunstâncias que não se verificam no âmbito dos Embargos de Terceiro (CPC, art. 47). Precedente: 3a. Turma, REsp. 282.674/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU 07.05.2001, p. 140.

5. A propósito, curiosa é a observação de que o art. 1.050, §3º do CPC se refere ao embargado no singular, o que sugeriria a existência de apenas um deles (exequente ou executado) no pólo passivo da ação de Embargos de Terceiro, tudo a depender de quem terá realizado a indicação do bem à penhora.

6. Recurso Especial de ÂNGELA BEATRIZ CEZIMBRA conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a nulidade reconhecida no acórdão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da Apelação da União Federal. (REsp n. 1.033.611/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 5/3/2012)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. NULIDADE DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADOS. PRESCINDIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES.

1. Ação de embargos de terceiro, por meio da qual demonstra-se insurgência contra a imissão de posse dos arrematantes do imóvel, determinada em ação de execução.

2. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é, a par da análise acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir i) se os embargos de terceiros são via processual adequada para anular carta de arrematação devidamente registrada; ii) se o executado deveria figurar no polo passivo dos presentes embargos de terceiro; e iii) qual direito deve prevalecer: o direito pessoal do recorrido, que opôs embargos de terceiro fundado em promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular com os anteriores promitentes compradores do imóvel, sem anotação no registro imobiliário; ou o direito de propriedade dos recorrentes, arrematantes do imóvel em hasta pública judicial, e que promoveram o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário.

4. [...]. 7.
Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar a penhora o bem objeto da lide.

8. Na espécie, não há como vislumbrar que o desfecho da ação de embargos de terceiro poderia influenciar na esfera jurídica dos executados, a fim de exigir que os mesmos figurem no polo passivo da demanda.

9. Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel.

10. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.636.694/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018)

No mesmo sentido: REsp 739.985/PR, 4ª Turma, DJe de 16/11/2009.

Assim, aquele que figura como demandante no processo originário e em favor de quem foi constrita a coisa é o sujeito que figurará no polo passivo dos embargos de terceiro.

Na lição de Araken de Assis
1
, só o credor, a quem aproveita o processo executivo, encontra-se legitimado passivamente nos embargos de terceiro:

“[...] Os Embargos de Terceiro, demanda incidental ao processo executivo, é ajuizada contra quem a promove, ou seja, perante o credor. Trata-se da opinião tradicional no direito brasileiro. [...]

Em doutrina, admite-se que, tendo o devedor propiciado o ato constritivo - p.ex., indicando à penhora o bem pertencente ao terceiro -, instalar-se-á litisconsórcio passivo necessário entre o executado e o credor. Esta espécie de litisconsórcio constitui a regra em outros ordenamentos. Segundo Proto Pisani, a pluralidade de partes exsurge do reconhecimento de um fato impeditivo à execução, estranho à declaração do direito do terceiro.

Porém, parece mais razoável a tese de que
só o credor, a quem aproveita o processo executivo, encontra-se legitimado passivamente
, ressalvadas duas hipóteses: a) cumulação de outra ação (p.ex., negatória) contra o executado; e b) efetiva participação do devedor no ato ilegal. [...]”

Registre-se que embora a averbação premonitória não seja uma constrição, tendo natureza informativa, a teor do art. 828 do CPC, as premissas acima se aplicam a hipótese vertente.

No caso, a averbação premonitória levada a efeito no registro do bem imóvel não foi realizada pelo Sr. Victor Paulo Grijó, mas sim pela Cooperativa autora da demanda de origem. E só a este aproveita o processo executivo. Ademais, aquele não terá sua esfera jurídica atingida caso julgado procedente os embargos, até mesmo porque sabidamente não mais era proprietário do imóvel.

Não há se falar, nesse diapasão, em litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, devendo ser mantida a r. sentença objurgada no ponto.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA P
ELA
COOPERATIVA DE CRÉDITO

Sustenta a apelante que, em embargos de terceiro, quem dá causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303/STJ, ainda mais porque o compromisso de compra e venda não foi registado no cartório de registro de imóveis.

A r. sentença recorrida assim distribuiu os ônus sucumbenciais:

“[...] Ante o princípio da causalidade, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ante a antecipada resolução do conflito e a desnecessidade de produção de provas, na forma do art. 85, §§2º e 3º do CPC. [...]”

“[...] Nesse ínterim, houve omissão apenas no ponto relativo à destinação dos honorários fixados, visto que o valor arbitrado deverá ser repartido por igual entre os advogados do embargante e do embargado excluído do polo passivo, consoante entendimento do citado Sodalício (REsp 1760538/RS). [...]”

Nos embargos de terceiro, o embargante que não atualiza os dados cadastrais do imóvel expõe o bem à constrição indevida e deve ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo nº 872 e na Súmula nº 303:

Tema Repetitivo nº 872 - Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Súmula nº 303 – Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

A propósito, os seguintes arestos:

Direito Processual Civil. Agravo Interno No Agravo Em Recurso Especial. Embargos De Terceiro. Princípio Da Causalidade. Honorários Advocatícios. ADEQUAÇÃO AO TEMA N. 872 Do STJ. Recurso Provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do recurso especial.

2. A controvérsia trata de embargos de terceiro visando ao cancelamento/levantamento de indisponibilidade judicial sobre imóvel. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou que cada parte arcaria com os honorários de seu respectivo patrono. A Corte a quo afastou a condenação em honorários por ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, mantendo apenas as custas processuais. II.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, nos embargos de terceiro, o princípio da causalidade deve ser aplicado para responsabilizar o embargante pelo pagamento de honorários advocatícios, quando este não atualiza os dados cadastrais do imóvel, conforme entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ e na Súmula n. 303 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com os encargos decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

5.
Nos embargos de terceiro, o embargante que não atualiza os dados cadastrais do imóvel expõe o bem à constrição indevida e deve ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ e na Súmula n. 303 do STJ.

6. O Tribunal de origem limitou-se a afastar a condenação com base na ausência de litigiosidade e na constatação de que a constrição decorrera de litígio entre herdeiros na demanda originária, sem considerar eventual inércia do embargante no tocante à atualização dos dados cadastrais.

7. A ausência de análise sobre quem efetivamente deu causa à constrição implica afronta ao entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ, sendo necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento. IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizada a adequação do julgado conforme a jurisprudência do STJ.

Tese de julgamento:
"Nos embargos de terceiro, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, nos termos do Tema n . 872 do STJ e da Súmula n. 303, cabendo ao Tribunal de origem verificar se o embargante atualizou os dados cadastrais do imóvel."
(AgInt no AREsp n. 2.831.739/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. [...]. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário
. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016)

In casu
, os embargantes deram causa à averbação premonitória ao não registar o compromisso de compra e venda no registro do imóvel.

Ademais, a embargada promoveu a retirada da averbação premonitória e não impugnou o mérito dos embargos opostos, como indicado na contestação (id 10944688).

Por consequência lógica, os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pela parte embargante, sendo imperiosa a reforma da r. sentença neste pormenor.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Cooperativa de Crédito, para condenar os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §§2
o
e 3
o
, do CPC, mantendo incólume a r. sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. 6 ed. SP: RT. pp. 1.147/1.148.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.